Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737999-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: TERRACAP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NEWTON GOULART, ILVA MARIA VALADARES GOULART, CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EDELBERTO LUIZ DA SILVA, LIZETE MARIA LEITE SILVA, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Apesar das argumentações do agravante elas não suficientes para infirmar as conclusões o Juízo de origem, abaixo transcritas: “Na convicção do signatário, o autor efetivamente não é beneficiário da gratuidade judiciária, até mesmo porque não se peja de confessar que fora o responsável pelo parcelamento clandestino que resultou num "condominio" de alto luxo em Brasília. Os contornos da própria demanda denotam sua plena capacidade de responder pelas despesas do processo. A gratuidade só fora deferida em deferência ao entendimento expressso pelo TJDFT em outro feito. Contudo, conforme demonstrou a Terracap, adveio decisão da lavra do Exmo. Desembargador Hector Valverde Santana, que coincide com a compreensão deste magistrado acerca da efetiva capacidade do autor em suportar os ônus do processo, o que determina a revisão do tema, para se coadunar com o tratamento que agora se consolida no TJDFT (id 101728809). Com efeito, e sem quebra de reverência para com o d. julgador que outrora deferira a grautuidade ao autor, as circunstâncias de fato denotam, com clareza solar, o raciocínio exposto pelo Des. Valverde: "no caso dos autos, repisa-se, o agravante não logrou êxito em demonstrar a absoluta impossibilldade de arcar com os encargos processuais". Em face do exposto, acolho o pedido de reconsideração intitulado "embargos de declaração", para revogar a gratuidade judiciária concedida ao autor, ao tempo em que estabeleço o prazo de quinze dias para que se comprove o recolhimento das custas processuais, incluindo-se os atos até aqui já praticados no processamento do feito, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo. Remetam-se os autos à Contadoria, para a indicação do valor global das custas processuais. Com os cálculos, intime-se o autor, por publicação, para a comprovação do recolhimento no prazo acima fixado.” – Grifo nosso. Vale ressaltar, ainda, que o autor, ora agravante, tem se aproveitado do benefício deferido em outras ações, para o ajuizamento de inúmeras ações e recursos que acrescentam considerável trabalho para o Judiciário local, sempre com assistência de patrono e para discussão de temas que implicam em valiosas e extensas terras no Distrito Federal que acabam por infirmar a sua condição de pobreza. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de dezembro de 2021